Tribunal: TJSP
Processo: 1011262-30.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos morais – Réu que denunciou a autora perante empresas divulgando seus dados pessoais e imputando-lhe a autoria de crime que sabia inexistente - – Configurada a responsabilidade do réu pelos danos morais causados à autora, além de responder pelas despesas feitas com a contratação de assessoria jurídica – Descabimento de reparação por valores

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos morais – Réu que denunciou a autora perante empresas divulgando seus dados pessoais e imputando-lhe a autoria de crime que sabia inexistente - – Configurada a responsabilidade do réu pelos danos morais causados à autora, além de responder pelas despesas feitas com a contratação de assessoria jurídica – Descabimento de reparação por valores decorrentes da mudança de residência da autora – Descabida a pretensão de retratação pública - Sentença de improcedência reformada – Recurso parcialmente provido.